Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700169-66.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALANIA DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CHEFE DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública, que indeferiu a tutela de urgência para determinar que o agravado “promova a remoção da Requerente, alocando-a na Unidade Básica de Saúde n° 3 do Recanto das Emas (SES/SRSSO/DIRAPS/GSAP3- REC) ou no Núcleo de Gestão de Pessoas das Unidades de Atenção Especializada em Samambaia - SES/SRSSO/DA/GPESP/NGPESP-SAM da Região Sudoeste, que compreende Taguatinga, Samambaia, Águas Claras, Vicente Pires, Estrutural, de forma imediata, assegurando sua proximidade com o local de residência e permitindo que a Requerente possa conciliar suas atividades profissionais com o cuidado de seus filhos menores, evitando assim eventuais danos irreparáveis e garantindo a efetividade de seus direito”. O Agravante sustenta que a Lei no 7.447/2024 assegura às servidoras públicas civis o direito de exercer suas funções em unidades próximas às suas residências até que seus filhos completem seis anos de idade. DECIDO. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de antecipação da tutela são necessários a probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos legais para amparar o pedido formulado, notadamente a probabilidade do direito. Outrossim, tramita ação direta de inconstitucionalidade da Lei 7.447/2024 (0732625-40.2024.8.07.0000), com pedido de suspensão da eficácia da norma, cujo parecer do Ministério Público foi favorável. Por conseguinte, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para as contrarrazões. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006